Tribunal: TJES
Processo: 5012134-93.2024.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-05-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012134-93.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UNSBRAS UNIAO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO BRASIL
RECORRIDO: JUSILEIA SANTOS DE OLIVEIRA DA CRUZ
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5012134-93.2024.8.08.0014

ORIGEM
: Juízo de Colatina - 2º Juizado Especial Cível

RECORRENTE: UNSBRAS UNIAO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO BRASIL

RECORRIDA: JUSILEIA SANTOS DE OLIVEIRA DA CRUZ

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO,
conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, pois ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

VOTO/EMENTA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRIBUIÇÃO À ASSOCIAÇÃO NÃO CONTRATADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FILIAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.

(1). Trata-se de ação movida por
JUSILEIA SANTOS DE OLIVEIRA DA CRUZ
, que alega ter identificado descontos indevidos em seu benefício do INSS sob a rubrica “CONTRIBUICAO UNSBRAS - 0800 0081020”, no valor mensal de R$ 42,36 (quarenta e dois reais e trinta e seis centavos). A autora afirma que nunca contratou ou se filiou à requerida, tampouco autorizou tais descontos, além de jamais ter usufruído de qualquer benefício relacionado. Desta feita, a requerente pleiteia a suspensão dos descontos em sua aposentadoria, a condenação da requerida ao ressarcimento em dobro do valor indevidamente descontado, totalizando 762,48 (setecentos e sessenta e dois reais e quarenta e oito centavos), além da condenação por danos morais.

(2). A sentença julgou procedente o pleito autoral, resolvendo a lide nos seguintes termos: “[...] Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE em parte o pedido inicial, a fim de condenar a requerida a cessar os descontos e restituir à parte autora, em dobro, os valores cobrados sob o título de “CONTRIBUICAO UNSBRAS - 0800 0081020”, corrigidos monetariamente de cada retenção e acrescidos de juros de mora desde a citação, mediante simples cálculo aritmético aferível em demonstrativos de pagamentos a serem apresentados e apurados em cumprimento de sentença. Outrossim, condeno a requerida a pagar à parte autora a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de compensação por danos morais, com incidência de juros e correção monetária a contar do arbitramento. [...]”.

(3). O Requerido, ora Recorrente,
UNSBRAS UNIAO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO BRASIL
apresentou recurso inominado, pretendendo a reforma do ato sentencial. Por sua vez, a parte Requerente, ora Recorrida, apresentou contrarrazões, reafirmando os motivos e fundamentos pelos quais o
decisum
deve ser mantido por seus próprios fundamentos.

(4). Sem maiores delongas, tenho que a pretensão do Requerido, ora Recorrente, não merece guarida, pois, a parte recorrida nega ter se filiado, sendo que aquele (recorrente) não se desincumbiu do ônus probatório (não foi apresentada nos autos qualquer prova a respeito da regularidade da contratação).

(5). Por conseguinte, a sentença proferida pelo juízo
a quo
não merece reforma. A ré não se incumbiu de demonstrar nos autos fatos impeditivos, extintivos ou modificativos do direito da parte autora, sendo este ônus que lhe compete (art. 373, II, do CPC). Destarte, restou demonstrada a falha na prestação de serviços. Neste sentido, escorreita a sentença proferida pelo juízo a quo, que neste sentido dispôs: “[...] A documentação acostada aos autos é verossímil com a causa de pedir lançada e demonstra os descontos realizados. Factível, portanto, a restituição de todos os valores comprovadamente debitados, na forma do art. 42, parágrafo único, Código de Defesa do Consumidor, vez que ausente comprovação em sentido contrário pela demandada. Ainda, houve manifestação da requerida quanto ao cancelamento da referida associação, sem protesto quanto a tal ponto.[...]”

(6). No tocante aos danos morais, acompanho na íntegra o entendimento do juízo de primeiro grau, mantendo
in totum
a condenação nas condições apostas, inclusive quanto ao montante entabulado, porquanto entendo que encontra-se em consonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como com o entendimento desta Turma.

(7). Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(8). Condeno o Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 10% (vinte por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

THAIS DA PENHA

JUIZ LEIGO

-

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)